Tribunal: STF
Processo: MS 26204
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-29
Data de publicação: 2007-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO N.
   9/2006, DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, QUE
   ESTABELECEU PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA O CARGO DE OUVIDOR DAQUELA
   INSTITUIÇÃO.
1. Objeto do pedido de que não se conhece na via
   do mandado de segurança, por se tratar de atos comissivos e
   omissivos a serem implementados pelo Ministério Público da
   Bahia.
2. Ausente a competência do Conselho Nacional do
   Ministério Público e, por conseqüência, este Supremo Tribunal
   Federal é incompetente para processar e julgar o presente mandado
   de segurança.
3. Argumentos da inicial reiterados neste
   recurso.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.